Tribunal: TJES
Processo: 5002765-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002765-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002765-88.2022.8.08.0000

Agravante: TCVV Terminal de Container Vila Velha Ltda

Agravado: Luiz Carlos Laranja Gonçalves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TCVV Terminal de Container Vila Velha Ltda contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de despejo ajuizada por Luiz Carlos Laranja Gonçalves, que deferiu a liminar “
para determinar a intimação da requerida para que desocupe o imóvel, voluntariamente, em 30 dias. Registro que o referido prazo é fixado de forma aumentada, haja vista a natureza das atividades da parte requerida. Após o prazo indicado, deverá ser promovido o despejo compulsório, podendo ser requisitada força policial, se necessário. Outrossim, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deverá ser computada a partir do 31º dia de ciência deste ato jurisdicional, com limitação em 90 (noventa) dias.”.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) ocupa um espaço de 8,03 hectares, havendo aproximadamente 4.000 (quatro mil)
containers
na área, de titularidade de várias empresas nacionais e internacionais que atuam no ramo de logísticas e transporte marítimo, sendo impossível a desocupação no prazo de 30 (trinta) dias; (b) fosse o caso de despejo, haveria de ser realizado um plano de desocupação de maior abrangência, com planejamento para evacuação com menor onerosidade e riscos à atividade empresarial da agravante, bem como, com menor impacto possível aos seus tomadores de serviços e, especialmente, aos seus funcionários que dependem da atividade empresarial desenvolvida pela agravante para manter a subsistência de suas famílias; (c) denota-se a irreversibilidade da medida; (d) há decisão do e. STF na ADPF 828 que suspende a possibilidade de despejo até 30.06.2022; (d) subsidiariamente, requer a dilação do prazo arbitrado, por ser impossível a evacuação de todo o empreendimento em apenas 30 (trinta) dias, requerendo um prazo de 12 (doze) meses para que o imóvel seja evacuado. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a execução da ordem de despejo, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. (ID nº 2392963)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2518364)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19/07/2022 - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, nas ações de despejo por denúncia vazia será concedida liminar para desocupação em quinze dias, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, se terminado o prazo da locação não residencial e proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, restaram preenchidos tais requisitos, “
Observa-se, nesse sentido, que o contrato está vencido, ou seja, não foi renovado por escrito, portanto, passou a vigorar por prazo indeterminado. Por outro lado, a parte autora efetuou notificação premonitória com a finalidade de denunciar o contrato, concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária.”.

Como se verifica dos documentos constantes nos autos, no contrato de locação para fins não residenciais firmado entre as partes foi previsto o prazo de 10 (dez) anos, contado a partir do dia 05/12/2010, sendo que após seu vencimento não fora renovado por escrito, passando a vigorar por tempo indeterminado.

Em 03.02.2022 o ora agravado enviou Notificação Premonitória ao recorrente denunciando o contrato e concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária que, contudo, não foi atendida, motivando o ajuizando da ação de despejo no primeiro dia útil subsequente, com o depósito da caução referente à exigência de 03 (três) meses do valor do aluguel (R$ 150.000,00).

A dimensão do imóvel ocupado, a presença de quantidade considerável de
containers
e os vínculos trabalhistas formados com a empresa agravante não podem constituir óbice à retomada do imóvel pelo proprietário, ensejando, de forma razoável, apenas a concessão de prazo mais dilatado para a desocupação.

Além disso, inaplicável ao presente caso o que restou determinado em decisão proferida pelo e. STF na ADPF 828. O e. Supremo Tribunal Federal não suspendeu de forma irrestrita e indistinta toda e qualquer ordem de despejo em território nacional, limitando-se a prorrogar a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determinando expressamente que a suspensão das ordens de desocupação e despejo sigam os parâmetros fixados pela Lei n° 14.216/2021.

Posteriormente, o relator, eminente Ministro Roberto Barroso, estendeu
o “prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.”.

Resta claro, portanto, que a suspensão das ordens de despejo estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos fixados na referida lei.

A citada Lei nº 14.216/2021, contudo, visa a proteger pessoas vulneráveis que, em meio à crise de Covid-19, não têm mais condições de cumprir com suas obrigações, motivo pelo qual estabeleceu limites para valores de locações.

Nos termos do art. 4º da Lei nº 14.216/2021, a proibição de concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os
incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991
, somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial, situação muito distante da que ora se aprecia, cujo valor mensal pago a título de aluguel perfaz a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, preenchidos os requisitos legais para o desejo liminar, não há motivos para seu indeferimento.

Quanto ao prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo magistrado de 1º grau para a desocupação voluntária do imóvel, verifico que se afigura razoável e suficiente. Afinal,
desde o momento em que recebeu a notificação premonitória, a saber, em 03.02.22, a recorrente
fora cientificada do
intento de retomada do imóvel pelo proprietário,
dispondo, portanto, dos últimos
0
5

(cinco
) meses para organizar sua saída do imóvel, sendo prudente,
nes
s
e contexto,
a
manutenção do prazo de 30 (trinta) dias.

Por tais razões,
conheço do recurso e
nego-
lhe
p
rovimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. DESPEJO, DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADPF 828. INAPLICABILIDADE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 59, §1º, VIII, da lei 8.245/91, nas ações de despejo por denúncia vazia será concedida liminar para desocupação em quinze dias, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, se terminado o prazo da locação não residencial e proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Requisitos preenchidos. Liminar deferida.

2. Inaplicável ao presente caso o que restou determinado em decisão proferida pelo e. STF na ADPF 828, afinal, como decidido, a suspensão das ordens de despejo estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos fixados na Lei nº 14.216/2021, não observados no presente caso.

3. Desde o momento em que recebeu a notificação premonitória, a saber, em 03.02.22, a recorrente fora cientificada do intento de retomada do imóvel pelo proprietário, dispondo, portanto, dos últimos 05 (cinco) meses para organizar sua saída do imóvel, sendo prudente, nesse contexto, a manutenção do prazo de 30 (trinta) dias.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.